Tribunal: TJPA
Processo: 0014789-57.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014789-57.2016.8.14.0008

APELANTE: MICHEL MIRANDA LOURINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
Materialidade e autoria delitiva evidenciadas nos autos pelo boletim de ocorrência policial, auto de reconhecimento, bem como depoimento extrajudicial e judicial das vítimas, devidamente corroborado pelos depoimentos judiciais dos policiais, inviabilizando, por conseguinte, o acolhimento do pleito absolutório. Precedentes jurisprudenciais.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. Pena fixada de forma não escorreita pelo juízo sentenciante. Reanálise do art. 59 do CP.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO, PORÉM, SEM VALORAÇÃO. Incidência da Súmula 231 do STJ
(“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”).
DECOTE DAS MAJORANTES DE USO DE ARMA DE FOGO
EM RAZÃO DA NÃO APREENSÃO DO ARTEFATO
E CONCURSO DE PESSOAS – IMPROVIMENTO –
Ambas as causas de aumento restaram comprovadas nos autos por meio da prova oral coligida, ainda que, no caso do emprego de arma de fogo, esta não tenha sido apreendida e periciada, como
in casu
, uma vez que o magistrado sentenciante fundamentou escorreitamente o seu uso.

Inteligência da Súmula 14, do TJE/PA.
PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. Obediência ao que preceitua o art. 33,
§2º, alínea a) do CPB, face ao montante de pena redimensionada.
PEDIDO DE
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE. A
usência de previsão legal para isenção da pena de pecuniária.
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROVIMENTO. Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Pena redimensionada para
16 (dezesseis) anos de reclusão, e mais o pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato,
pela prática do crime de roubo majorado.
UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e dar parcial provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
MICHEL MIRANDA LOURINHO
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou à pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática dos crimes descritos nos arts. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c 69, todos do CP.

Em suas razões recursais, demandou o ora apelante, inicialmente, absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requereu a revisão da pena-base para patamar próximo ao mínimo legal, a valoração da confissão em 1/6 (um sexto), o decote das majorantes por ausência de fundamentação, a isenção da pena pecuniária, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, bem como a conversão da pena corporal por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nessa superior instância, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer para o conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, com a revisão da pena-base, vindo-me os autos conclusos.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narrou a exordial,
verbis:

(...).

Compulsando os autos, verifica-se que no dia 1 / 10/201 6, por volta das 17h00, a vítima Luana Assunção Ferreira encontrava-se no interior da loja "Simone Variedades", localizada na Travessa João Pantoja, Barcarena/PA, quando foi abordada por dois indivíduos, sendo o denunciado Michel Miranda Lourinho o

condutor da motocicleta.

Desse modo, Michel teria se posicionado na porta do estabelecimento, portando uma arma de fogo, enquanto o outro indivíduo, ainda não identificado, determinou que a vítima lhe entregasse dinheiro e outros pertences, desferindo nesta um golpe na cabeça, com outra arma de fogo, tendo então subtraído R$ 300,00 (trezentos reais), um celular Samsung Galaxy Duos, cor branca e uma bolsa com documentos pessoais. Assim, foram efetuados três disparos, momento em que a vítima desmaiou e os indivíduos empreenderam fuga.

Consta ainda que, na data de 05/11/2016, por volta das 20h30, a vítima Dyeni Cely Lopes dos Santos e seu irmão foram abordados por dois homens, os quais, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, subtraíram uma motocicleta, uma bolsa com documentos pessoais, um celular LG, cor preta,

um celular Motorolla Moto Gl e R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), fato ocorrido na Rodovia PA 151, km 04, entre as comunidades Santa Maria e São Luiz, Zona Rural — Barcarena/PA.

Segundo a vítima DYENI, o denunciado Michel Miranda Lourinho conduzia a motocicleta, enquanto que o outro indivíduo, conhecido como Jean, teria determinado que descesse da motocicleta, lhe revistando. Desse modo, os acusados empreenderam fuga com os bens subtraídos.

Além disso, no dia 12/1 1/201 6, por volta das 18h30min, o denunciado Michel abordou a vítima Samuel Serrão Santos enquanto esta conduzia uma motocicleta tipo Honda Biz 125 ES, cor preta pela rua da balsa, bairro Pedreira — Barcarena/PA. Assim, consta que a vítima foi surpreendida no momento em que o acusado saiu do interior de uma área de mata, mandando que esta parasse o veículo, ocasião em que, mediante grave ameaça exercida por meio de uma arma de fogo, o denunciado subtraiu a referida motocicleta, um celular LG, uma carteira contendo R$ 20,00 (vinte reais) e diversos documentos pessoais.

Ao final, o acusado obrigou a vítima Samuel a entrar na mata e, posteriormente, empreendeu fuga na motocicleta subtraída. Por derradeiro, na data de 1 7/1 1 /201 6, aproximadamente às 21 h00, as vítimas Raimundo Ribeiro Junior e Raimundo Lucivaldo Farias da Costa estavam na frente da residência localizada na Rua Sebastião Oliveira, Vila do Valdir Vieira, Box no 02, Barcarena/PA, oportunidade na qual foram abordados por Michel Miranda Lourinho, que conduzia uma motocicleta Honda Biz preta. Na ocasião, o denunciado, utilizando uma arma de fogo, subtraiu dessas vítimas um celular Lenovo Vibe C2 preto e um celular LG K8 cor azul, e ainda as ameaçou dizendo que se olhassem para seu rosto, efetuaria disparos contra as mesmas.

Cumpre registrar que, através de registro fotográfico, todas as vítimas reconheceram Michel Miranda Lourinho, como autor dos delitos aqui narrados, razão pela qual a Autoridade Policial requereu a prisão preventiva do mesmo, tendo sido decretada conforme decisão judicial de fls. 59/59v.

(...).

Em conformidade com a sinopse fática acima exposta, o acusado praticou as condutas típicas descritas no art. 157, §2º, incisos I e II, contra as vítimas Luana Assunção Ferreira e Dyeni Cely Lopes dos Santos, sendo que contra as vítimas Samuel Serrão Santos, Raimundo Ribeiro Junior e Raimundo Lucivaldo Farias da Costa cometeu os delitos previstos no art. 157, §2º, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro.

(...).

Em razão do exposto, o acusado fora condenado pela prática dos crimes descritos nos arts. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c 69, todos do CP, à pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

No que concerne ao pleito absolutório,
adianto, desde logo, que não assiste razão à defesa.

A materialidade do fato está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente boletim de ocorrência policial e autos de reconhecimentos.

De igual modo, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através de todos os depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo, justificando, por conseguinte, o decreto condenatório, senão vejamos:

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que nesse momento reproduzo para melhor elucidar os fatos,
verbis:

(...).

A vítima Raimundo Lucivaldo
relatou que estava com um colega seu, que estava na frente da sua casa, que foi rápido, que levou celular seu e de seu colega, que fugiu numa moto preta, que estava com arma de fogo, que estava em casa quando chegou uma intimação, que o assalto já tinha uns 04 ou 05 meses quando o réu foi preso, que reconheceu o réu na delegacia por foto.

A Vítima Samuel Serrão
relatou que foi vítima de assalto, estava conduzindo sua bicicleta quando dois lhe abordaram e ameaçando que a vítima descesse da motocicleta, levaram moto, celular e dinheiro, que mandaram ir para o mato, que foram para a delegacia uns 04 dias depois, que fez o reconhecimento na delegacia, que estava com arma de fogo.

A vítima Dieni Celi,
que saíram do supermercado com seu irmão, que era um sábado à noite, que estava gravida, que eram dois em uma moto, que a vítima estava numa moto, que o réu colocou a sua na sua frente, que Jean foi quem abordou e pegou suas coisas e levou a moto, que cada um seguiu em uma moto, que reconheceu o réu na delegacia, que outras pessoas viram, que a polícia foi na casa do réu, que os policiais encontram o réu e recuperou a moto, que identificou o réu por foto, os vizinhos também os reconheceu por foto.

A testemunha Renato da Silva
que é policial militar, que soube do assalto e um transeunte lhe informou sobre o assalto, que foram na residência o réu, que a vítima reconheceu, que o réu tinha assaltado uma lojinha de roupa, que lhe passou somente um assalto, que a senhora da loja reconheceu o réu.

A testemunha Waldecir Severino
relatou que é policial militar, que já havia outras denúncias em relação ao réu de outros assaltos de moto e celulares, que possuem um arquivo de fotos, as vítimas já identificavam o réu como autor dos fatos.

(...). Grifei.

Nota-se, portanto, que a narrativa dos fatos apresentada sob a égide do contraditório e da ampla defesa se mostrou congruente e harmônica com os depoimentos colhidos na fase investigativa, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra do(a) ofendido(a) é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com as demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE
. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA.

1.
Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios
.

2.
A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova
.

3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (Acórdão 1155887).” (TJ/DF, 0001357-73.2019.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 26/08/2021) (grifo nosso)

In casu,
após detida análise dos autos, tem-se que os depoimentos das vítimas, corroborado pelos demais elementos de prova angariados nos presentes autos (inclusive as provas testemunhais), demonstram o cometimento do delito pelo réu, tendo como vítimas, Raimundo Lucivaldo, Samuel e Dieny.

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime de roubo majorado praticado encontram-se evidenciados através das provas amealhadas aos autos, motivo pelo qual resta insubsistente o pleito de absolvição ora formulado pelo recorrente.

De forma subsidiária, requereu a defesa
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal,
o que merece prosperar.

Da análise do caderno processual, vê-se que o magistrado
a quo
incorreu em alguns equívocos ao examinar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixando a sanção base para os 03 (três) crimes pelo ora apelante no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão, e mais o pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, pois, considerou em desfavor do réu os antecedentes, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, com base em elementos ínsitos do crime em comento,
não avaliando, de forma escorreita, os vetores previstos no artigo em questão e fixando a pena-base de forma exacerbada, merecendo, por conseguinte, acolhimento o pleito defensivo.

Diante do exposto, evitando-se, assim, repetições desnecessárias,
faço a reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP de forma conjunta para os 03 (três) crimes:
extrai-se dos autos serem as mesmas, em sua integralidade, favoráveis ao apelante, não havendo nenhuma situação que transborde a prevista no tipo penal, razão pela qual redimensiono a sanção base para o mínimo legal, qual seja, em
04
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausentes agravantes, porém, presente a atenuante da confissão espontânea, contudo, deixo de reduzir a reprimenda, em observância à Súmula 231, do STJ, razão pela qual, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar fixado na etapa anterior,
motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo de aplicação da atenuante da confissão espontânea e valoração em 1/6 (um sexto).

Pugnou a defesa pelo
decote das majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo,
no que, novamente, não lhe assiste razão. Explico.

A prova oral colhida em juízo comprovou, efetivamente as duas causas de aumento de pena em questão, principalmente com fulcro na palavra das vítimas, conforme amplamente exposto alhures.

Ademais, conforme entendimento consolidado na Súmula 14 deste TJE/PA, é
desnecessária a apreensão e perícia do artefato para configuração da majorante, quando seu uso puder ser comprovado por outros meios de prova, como na hipótese, em que o uso de arma de fogo foi narrado de forma detalhada pelas vítimas, razão pela qual imperativa a manutenção das majorantes,
na fração de 1/3 (um terço),
não merecendo, nesse ponto, qualquer reparo a decisão combatida, uma vez
que o critério para a elevação da pena em função das causas de aumento no crime de roubo não é matemático, mas subjetivo, e dependente das circunstâncias do caso concreto.

Dessa forma, na etapa derradeira, ausentes causas de diminuição de pena. Presente às causas de aumento de pena do uso de arma de fogo e concurso de pessoas, motivo pelo qual elevo a reprimenda no mesmo patamar fixado pelo juízo sentenciante, qual seja, 1/3 (um terço), por considerar a fração em questão adequada ao caso em análise, uma vez que o critério para a elevação da pena em função das causas de aumento no crime de roubo não é matemático, mas subjetivo, e dependente das circunstâncias do caso concreto, tudo em estrita observância ao que preceitua a Súmula 443 do STJ, perfazendo a pena o montante de

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Havendo o concurso material de crimes, faço a somatória das penas, o que resulta,
de forma definitiva, em 16 (dezesseis) anos de reclusão, e mais o pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Com relação a isenção da pena de multa,
tal pleito
também não merece deferimento, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Assim, inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária veiculado no apelo, ante a falta de amparo legal, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Solicitou a defesa pela
isenção do pagamento das custas processuais,
o que também se mostra inviável, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP.

Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido,
verbis
:

TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE-
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
-Apelação Criminal é via inadequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do recurso. Imperiosa a manutenção da custódia do acusado -Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos -Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância -A mera alegação de dependência química não constitui fundamento suficiente para se reconhecer a inimputabilidade - Inviável o decote da agravante da reincidência quando existe na certidão de antecedentes criminais do réu condenação com trânsito em julgado para a parte em data anterior ao crime - Não se aplica a detração quando não há possibilidade de modificação do regime prisional fixado na sentença - Ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, inviável a concessão do Sursis -
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido,
impõe-se a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado,
nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, motivo pelo qual não acolho o pedido da defesa.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis,
em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Por fim, deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

A
nte ao exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento
, redimensionando a pena do recorrente para 16 (dezesseis) anos de reclusão, e mais o pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato,
pela prática do crime de roubo majorado
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 23/10/2024